Tribunal: TJSP
Processo: 2007230-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Execução por quantia certa – Prescrição intercorrente – Pretendido pelo agravante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Descabimento - Processo que deve estar parado em razão de falta de impulso processual atribuível ao exequente pelo tempo de prescrição da pretensão executiva, que é o mesmo da prescrição da ação – Execução oriunda de cédula rural pignoratícia - Lapso prescricional

Ementa:
Execução por quantia certa – Prescrição intercorrente – Pretendido pelo agravante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Descabimento - Processo que deve estar parado em razão de falta de impulso processual atribuível ao exequente pelo tempo de prescrição da pretensão executiva, que é o mesmo da prescrição da ação – Execução oriunda de cédula rural pignoratícia - Lapso prescricional de três anos - Art. 60 do Decreto-lei 167/67, c.c. art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Contagem do prazo para a prescrição intercorrente que, em princípio, é iniciada a partir do último ato processual sem providência do interessado – Caso em que não se trata de suspensão da execução por ausência de localização dos executados ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, § 1o, do atual CPC.

Execução por quantia certa – Prescrição intercorrente – Partes que firmaram um acordo, em 21.12.2012, por meio do qual o agravante obrigou-se ao pagamento de R$ 112.603,37, a ser quitado com uma entrada de R$ 11.260,34 e o saldo remanescente em dez parcelas mensais e consecutivas, com vencimento final em 30.4.2022 – Acordo que foi homologado judicialmente, tendo o processo sido suspenso com fulcro no art. 791, II, c.c. o art. 265, II, ambos do CPC de 1973, "pelo prazo convencionado para cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor" – Banco agravado que noticiou o descumprimento do acordo, tendo voltado a efetivamente movimentar o processo em 6.2.2023, antes do transcurso do prazo prescricional de três anos – Termo inicial do prazo de prescrição intercorrente que se dá no dia seguinte ao do vencimento final do acordo – Processo que se encontrava suspenso, nos termos do art. 922 do atual CPC - Prescrição intercorrente afastada – Agravo desprovido.